Tribunal: STF
Processo: HC 98007
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-18
Data de publicação: 2009-08-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DEMORA NO JULGAMENTO. 
   PRISÃO PROCESSUAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE PRAZO 
   NÃO-CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DO PROCESSO. DENEGAÇÃO DA 
   ORDEM.

1. 	Os autos não estão instruídos com cópia do decreto 
   prisional, o que impossibilita a apreciação dos fundamentos da 
   custódia cautelar do paciente. Ainda que superado esse óbice, o 
   tema não foi abordado pela instância coatora, e o conhecimento do 
   pedido de revogação da prisão preventiva acarretaria supressão de 
   instância.
2. 	O prazo transcorrido entre a sentença de 
   pronúncia e a presente data, por si só, não induz à conclusão de 
   que esteja ocorrendo o excesso, consideradas as informações 
   prestadas pelo Juízo de 1º grau, que indicam a interposição de 
   recurso, por parte da defesa, contra sentença de pronúncia.
3. 
   	Há elementos nos autos que apontam para a complexidade do 
   processo, com a existência de vários réus, com defensores 
   distintos, e concurso de diversos crimes. 
4. 	Habeas corpus 
   parcialmente conhecido e, nessa parte, denegado.